Tribunal: TJSP
Processo: 2169475-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento provisório de sentença - excesso de execução não reconhecido - multa exequenda fixada em sede de tutela de urgência, confirmada na sentença e majorada posteriormente em razão da continuidade do descumprimento da obrigação imposta - determinação cumprida somente após a majoração da penalidade - valor da multa que não faz coisa julgada material - possibilidade de

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento provisório de sentença - excesso de execução não reconhecido - multa exequenda fixada em sede de tutela de urgência, confirmada na sentença e majorada posteriormente em razão da continuidade do descumprimento da obrigação imposta - determinação cumprida somente após a majoração da penalidade - valor da multa que não faz coisa julgada material - possibilidade de redução para evitar o enriquecimento ilícito - multa cominatória reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais) com incidência a partir da intimação pessoal da recorrente para cumprir a obrigação de fazer - recurso parcialmente provido para esse fim.